Tribunal: TJDFT
Processo: 0710518-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0710518-36.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: SULMINAS FIOS &amp; CABOS LTDA. AGRAVADO: EU GIG OU D E C I S Ã O Cuida-se de agravo interno interposto por SULMINAS FIOS &amp; CABOS LTDA contra decisão de ID 44962958, que não conheceu do agravo de instrumento por intempestividade, em ação de execução de título extrajudicial, interposta por RJC - REPRESENTAÇÕES ELÉTRICAS INTERNACIONAIS LTDA – ME. Em suas razões, o agravante pede a reforma da decisão para conhecer do agravo de instrumento. Alega, em síntese, que o recurso foi tempestivamente protocolado no dia 22/03/2023, bem como que o erro se deu porque o processo foi redistribuído na data de 23/03/2023 (ID 45688480). Sem contrarrazões (ID 46586991). Decido. A decisão impugnada pelo agravo de instrumento (ID 150027709) foi disponibilizada no DJe em 28/2/2023 (ID 150678163) e publicada em 1/3/2023, por isso, o termo final de interposição do agravo de instrumento foi o dia 22/3/20223, em atendimento ao prazo recursal de 15 dias úteis, conforme artigos 1.003, §5o, e 219, do CPC. De fato, o recurso é tempestivo, visto que foi protocolizado em 22/3/2023 às 17h28m32. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e está instruído com o recolhimento do preparo (ID 44930723). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Assim, exerço o juízo de retratação, conforme art. 1.021, §2o, do CPC, e conheço do agravo de instrumento. Passo à análise do pedido liminar. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal e de efeito suspensivo, interposto pela SULMINAS FIOS &amp; CABOS LTDA, em face das decisões de IDs 148281336 e 150027709 proferidas na ação de execução de título extrajudicial no 0704551-75.2021.8.07.0001, que tem como exequente RJC - REPRESENTAÇÕES ELÉTRICAS INTERNACIONAIS LTDA – ME. A decisão de ID 138667684 deferiu a penhora de 50% do imóvel indicado no ID 137986211, de matrícula n.o 29.751, perante o Serviço Registral de Imóveis de Poços de Caldas/MG, descrito como uma área de terras em pastagens, com área total de 70.29,12 hectares, situada no imóvel denominado "Selado" e " Selado Angola" Poços de Caldas/MG e deferiu também a penhora do imóvel indicado no ID 137986214, de matrícula n.o 70.856, perante o Serviço Registral de Imóveis de Poços de Caldas/MG, descrito como Lote de Terreno no 01, da quadra 06, do Loteamento Distrito Industrial - 2a fase, Poços de Caldas/MG: “Nos termos do art. 835, inc. V, do CPC, defiro a penhora de 50% do imóvel indicado no ID137986211, de matrícula n.o29.751, perante o Serviço Registral de Imóveis de Poços de Caldas/MG, descrito como uma área de terras em pastagens, com área total de 70.29,12 hectares, situada no imóvel denominado "Selado" e " Selado Angola" Poços de Caldas/MG. Também consta que seria co-proprietário(a) do imóvel Cleuza Maria Muniz, casado(a) com José Carlos de Pádua Muniz, sob o regime da comunhão total de bens. Não consta haver hipoteca ou outro ônus pendente sobre o imóvel. Defiro também a penhora do imóvel indicado no ID137986214, de matrícula n.o 70.856, perante o Serviço Registral de Imóveis de Poços de Caldas/MG, descrito como Lote de Terreno no 01, da quadra 06, do Loteamento Distrito Industrial - 2a fase, Poços de Caldas/MG". Consta uma averbação de doação com cláusula de reversão (R. 3). Nomeio a parte executada como fiel depositária do imóvel em questão. Informo que o valor da causa é R$ 2.443.009,50. DOU À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE TERMO DE PENHORA, que deverá ser apresentado pelo exequente para averbação ao registro competente, independentemente de mandado, nos termos do art. 844 do CPC, para presunção absoluta de conhecimento por terceiros. O recolhimento dos emolumentos extrajudiciais devidos deverá ser suportado pelo interessado, conforme determinam os artigos 14, 217 e 239 da Lei n.o 6.015/1973. Com a publicação desta, fica o exequente intimado a comprovar a averbação da penhora na matrícula do imóvel no prazo de 15 (quinze) dias. À Secretaria: 1. Expeça-se mandado de avaliação e intimação, inclusive intimação do cônjuge da parte devedora (art. 842 do CPC), se houver na certidão de matrícula do imóvel ou nos autos a informação de ser o executado casado, assim como intimação dos eventuais co-proprietários. 2. Havendo hipoteca sobre o imóvel, intime-se, inicialmente mediante carta/AR, a instituição titular da hipoteca, quanto à presente penhora e para que informe a este Juízo, no prazo de 5 (cinco) dias, a situação do contrato de financiamento imóvel, o número de parcelas pagas, não pagas e o saldo devedor. 3. Feita a avaliação, intime-se o executado quanto à penhora e à avaliação, para os fins do art. 917, inc. II e seu §1o, do CPC (impugnação por penhora incorreta ou avaliação errônea no prazo de 15 dias) 3.1. A intimação deve se dar, como regra, mediante publicação, por intermédio do advogado do devedor. Não havendo advogado, deverá ser intimado pessoalmente (art. 841, §2o, do CPC), mediante carta/AR encaminhada ao endereço constante dos autos, ainda que não recebida pessoalmente pelo interessado (art. 274, parágrafo único, do CPC). 3.2. Na hipótese de não ser possível a intimação do cônjuge do executado e de eventuais co-proprietários do imóvel no endereço do imóvel, e havendo na certidão de matrícula do imóvel ou nos autos a informação de ser o executado casado: 3.3.1. se houver endereço conhecido do executado, expeça-se carta AR/MP para intimação do cônjuge no mesmo endereço do executado (presunção de domicílio do cônjuge) e, se inviável a intimação por AR/MP e não sendo possível identificar que o cônjuge não reside no endereço, expeça-se mandado de intimação por oficial de justiça (ou carta precatória, se for o caso); 3.3.2. se inviabilizadas as tentativas anteriores de intimação, pesquise-se o endereço do cônjuge e dos eventuais co-proprietários nos sistemas BacenJud, RenaJud, InfoSeg e Siel, expedindo-se carta AR/MP para sua intimação a todos os endereços não diligenciados, expedindo-se mandado ou carta precatória, caso inviável a intimação por carta AR/MP; 3.3.3. se esgotados os endereços conhecidos do cônjuge e dos eventuais co-proprietários, expeça-se edital para sua intimação, com prazo de 20 (vinte) dias, para os fins do art. 842 do CPC. 4. Realizada a intimação do executado, aguarde-se o prazo de eventual impugnação à penhora, certificando-se o ocorrido e, se também já houve a intimação do cônjuge e dos co-proprietários, retornem os autos conclusos para decisão. Opostos embargos de declaração (ID 139932125), estes foram rejeitados na decisão de ID 143917279, em que o Juízo de origem afirmou que a impugnação à penhora deveria ser apresentada por meio de petição própria, além de intimar o exequente a se manifestar acerca da impugnação apresentada no ID 141973636, bem como apresentarr planilha atualizada e a certidão de matrícula do imóvel com a penhora averbada: “Trata-se de embargos de declaração de ID139932125 opostos pela parte executada contra a decisão de ID138667684. Conheço dos embargos, pois tempestivos, na forma do artigo 1.023 do CPC. No mérito, porém, não assiste razão ao embargante. Omissão é a ausência de abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo. Contradição somente pode ocorrer quando existirem no julgado duas ou mais conclusões conflitantes sobre o mesmo tema. Obscuridade é a falta de clareza do dispositivo, podendo ocorrer pela incoerência entre a fundamentação e a conclusão. Analisada a decisão, nela não vislumbro nenhum dos defeitos elencados no art. 1.022, do CPC, razão pela qual os embargos de declaração devem ser rejeitados. O que pretende a parte embargante, em verdade, é o reexame do julgamento da causa nos pontos que entendeu desfavoráveis, o que não é possível nesta estreita sede dos aclaratórios. Ademais, a impugnação à penhora deverá ser apresentada por meio de petição própria. Pelos motivos expostos, rejeito os embargos de declaração e mantenho a decisão como lançada. Publique-se. Intimem-se. Prosseguindo, na petição de ID141973639 o executado apresenta impugnação à penhora deferida sobre o imóvel de matrícula 29.751. Aduz que o imóvel não pertence mais ao executado "Conforme se extrai do documento do Registro 27 da matrícula imobiliária (ID 137986211 - Pág. 9 e 10), o imóvel em questão foi adquirido por meio de arrematação judicial. A arrematação em questão, conforme documento anexo, data de 1o de dezembro de 2009. A questão estava sub judice e, portanto, o registro da arrematação judicial somente pôde ser registrado recentemente (13/07/2022), após efetivação de cancelamento de penhoras que recaiam sobre o bem." Destaca que não podem ser acolhidos os pedidos de penhora de ativos financeiros feitos pelo Exequente, considerando que já houve nomeação de bens à penhora por esta executada. Impugna a planilha de débitos apresentada pelo exequente (R$ 3.512.718,85), uma vez que não apresenta a evolução do débito e o abatimento dos valores já levantados, razão pela qual requer a intimação do autor para apresentar nova e detalhada planilha de cálculos, com evolução integral do débito, partindo do valor originalmente devido e com os devidos abatimentos relativos aos valores já levantados. Pois bem. Fica a parte exequente intimada a se manifestar acerca da impugnação apresentada no ID141973636, bem como apresentar planilha atualizada e a certidão de matrícula do imóvel com a penhora averbada. Prazo de 15 (quinze) dias. A executada apresentou a impugnação de ID 147665704 referente às penhoras deferidas na primeira decisão de ID 138667684. Na petição de ID 147793257, a agravante pede a reconsideração da mesma decisão de ID 138667684. Foram apresentadas contrarrazões à impugnação à penhora (ID 147937999). A decisão agravada de ID 148281336 foi proferida no seguinte sentido: “1. Em relação ao agravo informado no ID 147793257, mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos. 2. No que diz respeito à impugnação à penhora formuladas no ID 147665704, com a interposição do agravo de instrumento versando sobre a matéria, a decisão caberá ao órgão recursal. Portanto, aguarde-se o julgamento do agravo”. Opostos embargos de declaração de ID 149925794, estes foram rejeitados (ID 150027709): “Trata-se de embargos de declaração de ID 149925794 opostos pela parte devedora contra a decisão de ID 148281336. Conheço dos embargos, pois tempestivos, na forma do artigo 1.023 do CPC. No mérito, porém, não assiste razão ao embargante. Omissão é a ausência de abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo. Contradição somente pode ocorrer quando existirem no julgado duas ou mais conclusões conflitantes sobre o mesmo tema. Obscuridade é a falta de clareza do dispositivo, podendo ocorrer pela incoerência entre a fundamentação e a conclusão. Analisada a decisão, nela não vislumbro nenhum dos defeitos elencados no art. 1.022, do CPC, razão pela qual os embargos de declaração devem ser rejeitados. O que pretende a parte embargante, em verdade, é o reexame do julgamento da causa nos pontos que entendeu desfavoráveis, o que não é possível nesta estreita sede dos aclaratórios. Pelos motivos expostos, rejeito os embargos de declaração e mantenho a decisão como lançada. Publique-se. Intimem-se". No presente agravo de instrumento, a parte agravante sustenta que a ausência de apreciação da impugnação à penhora violou o art. 489, §1o, e art. 1.022, II, do CPC. Afirma ser evidente a negativa de prestação jurisdicional no caso presente. Esclarece que o §1o do art. 917 do CPC deixa claro que a impugnação à penhora pode ser feita por simples petição nos autos, não há exigência de maiores formalidades. Entende que está havendo negativa de prestação jurisdicional e ofensa aos princípios do contraditório e ampla defesa, diante da recusa do enfrentamento dos fundamentos da parte que demonstram: a impenhorabilidade do imóvel de matrícula 70.865, considerando tratar-se de imóvel doado pelo Município de Poços de Caldas com cláusula de reversão; a impossibilidade de a penhora recair sobre 50% do Imóvel de Matrícula 29.751 (que já foi alienado a terceiros); vícios nos cálculos; -e, necessidade de prestação de contas. Assim, requer seja deferida a antecipação da tutela recursal para determinarr que o Juízo a quo prossiga na análise dos fundamentos das impugnações à penhora, apreciando os fundamentos e pedidos constantes na petição de ID 141973639 e ID 147665704. Alternativamente, requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, de modo que sejam suspensos quaisquer atos de prosseguimento da execução em relação aos bens penhorados que foram objeto de impugnações às respectivas penhoras, até a definitiva apreciação da matéria. Requer, ainda, ao final, seja provido o recurso para reconhecer a negativa da prestação jurisdicional, o cerceamento de defesa e a violação aos dispositivos narrados no decorrer do presente recurso, determinando que o Juízo de Primeiro Grau analise as petições de Impugnação à Penhora apresentadas pelo agravante (ID 141973639 e ID 147665704), sem os óbices apontados na decisão de ID 148281336. Decido. Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, cuida-se de ação de execução de título extrajudicial referente ao Contrato de Fornecimento de Isoladores de Vidro em que o exequente, ora agravado, pretende o pagamento da quantia de R$ 2.443.009,50 (dois milhões, quatrocentos e quarenta e três mil, nove reais e cinquenta centavos) (ID 83720228 - origem). Observa-se que o fundamento da decisão agravada de ID 148281336 foi no sentido de que a matéria relativa à impugnação às penhoras dos dois imóveis formulada no ID 147665704 é a mesma da decisão de ID 138667684 que determinou a penhora, contra a qual foi interposto o agravo de instrumento no 0702046-46.2023.8.07.0000, desta relatoria, portanto sob efeito devolutivo, impedindo que o juízo a quo se manifeste. Neste recurso, o agravante requer seja deferida a antecipação da tutela recursal para determinar que o Juízo a quo prossiga na análise dos fundamentos das impugnações à penhora, apreciando os fundamentos e pedidos constantes na petição de ID 141973639 e ID 147665704 e, alternativamente, requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, de modo que sejam suspensos quaisquer atos de prosseguimento da execução em relação aos bens penhorados que foram objeto de impugnações às respectivas penhoras, até a definitiva apreciação da matéria. Não há óbice para a apresentação de impugnação à penhora e agravo de instrumento na mesma oportunidade e contra a mesma decisão, uma vez que não acarreta ofensa ao princípio da unirrecorribilidade. Nesse sentido, julgado desta 2a Turma Cível: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. NATUREZA JURÍDICA. INCIDENTE PROCESSUAL. UNIRRECORRIBILIDADE. OBSERVADA. EIRELI. COTAS SOCIAIS. MEIOS EXECUTÓRIOS. ESGOTADOS. ORDEM DE PREFERÊNCIA. OBSERVADA. PENHORA. POSSIBILIDADE. LIBERDADE DE ASSOCIAÇÃO. PRESERVADA. 1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que deferiu a penhora de cotas sociais de titularidade do executado (ora agravante) junto à sua empresa individual de responsabilidade limitada, com amparo no artigo 835, inciso IX, do Código de Processo Civil. 2. A apresentação de impugnação à penhora e agravo de instrumento na mesma oportunidade e contra a mesma decisão não acarreta ofensa ao princípio da unirrecorribilidade, porquanto aquela constitui mero incidente processual, não ostentando natureza recursal, haja vista não integrar o rol do artigo 994 do Código de Processo Civil. 3. Os artigos 1.026 do Código Civil e 835 do Código de Processo Civil assentam a necessidade de esgotamento de todos meios executórios disponíveis ao credor, estabelecendo ordem de preferência à penhora para a satisfação das obrigações. In casu, todas as tentativas de satisfação do crédito restaram frustradas, possibilitando a constrição das cotas sociais titularizadas pelo executado. Outrossim, o devedor não indicou forma menos onerosa para a satisfação do débito, devendo a constrição, em princípio, ser considerada válida. 4. Conquanto alguns julgadores venham se posicionando pela impossibilidade de constrição no tocante às empresas individuais de responsabilidade limitada - espécie sui generis de personalidade jurídica -, sob o argumento de ofensa ao princípio constitucional da liberdade de associação, o Superior Tribunal de Justiça já se firmou no sentido que a penhora de cotas sociais não implica em afronta ao princípio da affectio societatis, porquanto não enseja, necessariamente, a inclusão de novo sócio. 5. Recurso conhecido e desprovido.” (07235322920198070000, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 4/3/2020). -g.n. No entanto, o referido agravo de instrumento já está pautado para julgamento no período de 31/05 até 07/06 na 16a Sessão Ordinária Virtual da 2a Turma Cível (ID 46565842 – Proc. 0702046-46). Dessa forma, o magistrado a quo agiu com cautela, para evitar decisões conflitantes, embora pudesse ele apreciar a impugnação por se tratar de mero incidente processual, típico das execuções e cumprimentos de sentença. Ocorre que, embora o agravante tenha demonstrado a probabilidade de provimento do recurso, não fez o mesmo em relação ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, de modo a afastar os fundamentos da decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo ativo do agravo de instrumento no 0702046-46.2023.8.07.0000 (ID 43724876), nos seguintes termos: “Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por F SULMINAS FIOS &amp; CABOS LTDA contra decisão, proferida nos autos da ação de execução (processo no 0704551-75.2021.8.07.0001), ajuizado por RJC - REPRESENTACOES ELETRICAS INTERNACIONAIS LTDA - ME. A decisão proferida deferiu a penhora sobre imóveis do agravante (ID 138667684 dos autos de origem): “Nos termos do art. 835, inc. V, do CPC, defiro a penhora de 50% do imóvel indicado no ID137986211, de matrícula n.o29.751, perante o Serviço Registral de Imóveis de Poços de Caldas/MG, descrito como uma área de terras em pastagens, com área total de 70.29,12 hectares, situada no imóvel denominado "Selado" e " Selado Angola" Poços de Caldas/MG. Também consta que seria co-proprietário(a) do imóvel Cleuza Maria Muniz, casado(a) com José Carlos de Pádua Muniz, sob o regime da comunhão total de bens. Não consta haver hipoteca ou outro ônus pendente sobre o imóvel. Defiro também a penhora do imóvel indicado no ID137986214, de matrícula n.o 70.856, perante o Serviço Registral de Imóveis de Poços de Caldas/MG, descrito como Lote de Terreno no 01, da quadra 06, do Loteamento Distrito Industrial - 2a fase, Poços de Caldas/MG". Consta uma averbação de doação com cláusula de reversão (R. 3). Nomeio a parte executada como fiel depositária do imóvel em questão. Informo que o valor da causa é R$ 2.443.009,50. DOU À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE TERMO DE PENHORA, que deverá ser apresentado pelo exequente para averbação ao registro competente, independentemente de mandado, nos termos do art. 844 do CPC, para presunção absoluta de conhecimento por terceiros. O recolhimento dos emolumentos extrajudiciais devidos deverá ser suportado pelo interessado, conforme determinam os artigos 14, 217 e 239 da Lei n.o 6.015/1973. Com a publicação desta, fica o exequente intimado a comprovar a averbação da penhora na matrícula do imóvel no prazo de 15 (quinze) dias.” Em sua peça recursal, o exequente requer: a) a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso para suspender a execução e efeitos da decisão agravada em relação à penhora do bem imóvel de Matrícula n.o 70.856, perante o Serviço Registral de Imóveis de Poços de Caldas/MG, que possui averbação de doação com cláusula de reversão; b) que seja provido o recurso para reconhecer a impossibilidade de penhora sobre o bem penhorado em questão; c) o cancelamento da penhora (ID 42945680). Narra que a impenhorabilidade do bem imóvel em questão se dá em razão da doação com cláusula de reversão. Alega que o magistrado não conheceu dos argumentos apresentados pelo agravante, nem mesmo em sede de embargos de declaração. Sustenta que o Município doou o imóvel condicionado à proibição de transferência do bem a terceiros sem a anuência do Ente Público. Assevera restar configurados os requisitos para a concessão do efeito suspensivo ao agravo, nos termos do artigo 1.019 do CPC. Narra que o risco de dano irreparável resta evidente, porquanto existe previsão expressa na escritura, na certidão de registro e também na lei municipal que permitiu a doação que impede a transferência do bem a terceiros e impede que o mesmo tenha destinação diversa daquela prevista no momento da doação, sob pena de reversão ao Município doador. Por fim, sustenta que a penhora pode impossibilitar o exercício da atividade empresarial na sede da empresa agravante. É o relatório. Decido. O recurso encontra-se apto a ser processado. É tempestivo e o preparo foi recolhido (ID 42945690). Além disto, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os arts. 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, cuida-se de ação de execução de título extrajudicial em que o exequente, agravado, pretende o pagamento da quantia de R$ 2.443.009,50 (dois milhões, quatrocentos e quarenta e três mil, nove reais e cinquenta centavos) (ID 142945684). O agravante pleiteia a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso para suspender a execução e efeitos da decisão agravada em relação à penhora do bem imóvel de Matrícula n.o 70.856, perante o Serviço Registral de Imóveis de Poços de Caldas/MG, que possui averbação de doação com cláusula de reversão. Ao que consta do documento acostado ao ID 42945688, a Escritura de doação contém cláusula estabelecendo a possibilidade de reversão do imóvel ao patrimônio do Município de Poços de Caldas – MG. Confira: “Proceda-se a presente para ficar constando que a doação registrada sob o n 3 da presente matrícula, de que trata a Lei n. 9.019 de 11.11.2014, (...) será automaticamente revogada, revertendo o imóvel aqui matriculado, com suas benfeitorias, as patrimônio do Município sem direito a indenização ou de retenção por benfeitorias, no caso de descumprimento das obrigações constantes da escritura abaixo - CLÁUSULA DE REVERSÃO (...)” É cediço que a Administração Pública pode fazer doações com condições de bens móveis, ou imóveis públicos, por intermédio de lei, visando incentivar atividades particulares de interesse coletivo. Em toda doação com condição é necessária a cláusula de reversão do bem público para a eventualidade de seu descumprimento. Inteligência dos artigos 121 a 137 do Código Civil. Assim, a princípio, no caso dos autos, não há como definir que tal encargo gera uma propriedade resolúvel ou revogável ao ente público, de modo que, com descumprimento do donatário, possa impedir que terceiros venham a adquirir o bem, seja por alienação ou numa eventual penhora. Melhor explicando, não consta nos autos qualquer notícia que afirme que a cláusula com condição acostado ao contrato de doação possa obstar atos constritivos sobre o bem. Ademais, em caso de penhora com eventual alienação para terceiro, poderá o ente público ingressar com a via própria a requerer perdas e danos em face do donatário inadimplente. Cumpre mencionar também que não há informações nos autos de que a mencionada condição está noticiada na matrícula do imóvel, de forma a vincular terceiros. Vale ressaltar que, conforme expõe o artigo 1.359 do Código Civil, em caso de implemento da condição resolutiva do contrato, o proprietário (ente público) poderá reivindicar a coisa com quem quer que ela esteja. Lembrando que condição resolutiva aposta em um ato negocial, enquanto ela não se der; vigorará o negócio jurídico, mas, ocorrido o implemento, operar-se-á a extinção do direito a que ela se opõe. Confira: “Art. 1.359. Resolvida a propriedade pelo implemento da condição ou pelo advento do termo, entendem-se também resolvidos os direitos reais concedidos na sua pendência, e o proprietário, em cujo favor se opera a resolução, pode reivindicar a coisa do poder de quem a possua ou detenha. Assim, a priori, não se verifica obstáculo a penhora do bem em questão e, caso seja o ente lesado, poderá ingressar com a via regressiva. Dentro deste particular, indefiro o pedido de efeito suspensivo ativo. Comunique-se ao Juízo da origem, dispensando as informações, porquanto o feito se encontra devidamente instruído. Intime-se a parte agravada (art. 1.019, II, do CPC). Após, voltem-me os autos conclusos para elaboração de voto. Publique-se; intimem-se. Brasília – DF, 17 de fevereiro de 2023.” Indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal e de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 18 de maio de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator